Tribunal: TJSP
Processo: 1023244-97.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Dinâmica descrita na causa de pedir incontroversa. Ausência de comprovação de fortuito externo, consistente na readequação da malha viária, que sequer foi demonstrada. Ré que não comprovou a disponibilização de assistência material ao consumidor. Falha na prestação dos serviços contratados. Configurados.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Dinâmica descrita na causa de pedir incontroversa. Ausência de comprovação de fortuito externo, consistente na readequação da malha viária, que sequer foi demonstrada. Ré que não comprovou a disponibilização de assistência material ao consumidor. Falha na prestação dos serviços contratados. Configurados. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Valor sugerido na inicial. Acolhimento. Quantum fixado em R$.4.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.